Tribunal: TJES
Processo: 5022216-81.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022216-81.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: SAMYR SACRAMENTO DIONIZIO

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de comprovação da regular representação processual. O juízo de origem entendeu que a parte autora não juntou documentos suficientes para demonstrar que os subscritores da procuração possuíam poderes para representá-la em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de procuração pública, assinada por tabelião, é suficiente para comprovar a regularidade da representação processual da parte autora, afastando a necessidade de juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procuração pública possui presunção de veracidade e legitimidade, nos termos da legislação aplicável, salvo prova em contrário.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica somente é exigível quando houver dúvida fundada e justificada sobre a validade da sua representação legal.

No caso concreto, a ausência de juntada da ata da assembleia geral extraordinária mais recente não configura irregularidade insanável, pois a procuração pública outorgada aos advogados é suficiente para comprovar a regularidade da representação processual.

A exigência de documentos adicionais, sem a existência de dúvida razoável sobre a validade da representação, caracteriza excesso de formalismo, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A procuração pública assinada por tabelião goza de presunção de veracidade e é suficiente para comprovar a regularidade da representação processual, salvo existência de dúvida fundada e justificada.

A exigência de juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica somente se justifica quando houver fundada incerteza sobre a validade da representação legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 1º, I; 319; 320; 321, parágrafo único; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1084141/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18.08.2009, DJe 24.08.2009; STJ, AgRg no REsp 1343777/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme referido, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra a r. sentença (id
11627414
) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra-ES, que, nos autos da
ação de
busca e apreensão
proposta em face de
Samyr Sacramento Dionizio
, indeferiu a petição inicial, julgando o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Razões recursais no id
11627415
, por meio das quais o banco apelante alega o juízo
a quo
agiu
(a)
com excesso de formalismo, tendo em vista que
(b)
a ausência de procuração é vício sanável.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do seu mérito.

A procuração pública (id
11627402
) que dá poderes ao escritório subscrevente foi assinada por
José Ramos Rocha Neto
e
Oswaldo Tadeu Fernandes
, alegadamente diretores do Banco Bradesco, de acordo com o estatuto vigente aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em
28.04.2023
.

No entanto, a ata juntada aos autos (id
11627403
) refere-se às assembleias gerais realizadas em
27.04.2018.
No mencionado documento constam como diretores do banco os Srs.
Eurico Ramos Fabri
,
Cassiano Ricardo Scarpelli
,
Aurélio Guido Pagani
,
Josué Augusto Pancini
,
Maurício Machado de Minas
,
Marcelo de Araújo Noronha
,
André Rodrigues Cano
e
Alfredo Dassan Junior
.

Após ajuizada a ação foi proferido despacho pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
Intime-se a parte autora para acostar aos autos seus atos constitutivos, de forma a comprovar que os subscritores da procuração possuem poderes para representá-la
.

Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 76, § 1º, inc. I, do CPC).” (grifei)

O apelante peticionou (id
11627413
) mencionando que os atos constitutivos foram anexados no
id 47350076
.

Sobreveio sentença indeferindo a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, declarando extinta a ação, na forma do art. 485, I, também do CPC:

“(...) Ao rever o que consta deste caderno, se observa que, com a exordial, trouxera o Demandante cópias dos documentos que serviriam a instruir a sua pretensão (contrato, comprovante de constituição em mora e demais dados de Id’s nº 47350078 a 47350084), os comprovantes de pagamento das custas judiciais (Id’s nº 47350085 e 47350086), o instrumento de procuração que conferiria poderes aos patronos que subscrevem a peça de ingresso (Id nº 47350075)
e aquilo que denominou de atos constitutivos (Id nº 47350076), que em verdade consistiria de uma ata sumária de assembleias realizadas no ano de 2018 na qual eleitos membros da Diretoria que exerceriam os seus mandados pelo período de 02 (dois) anos
.

Não havia, ali, ou mesmo em qualquer outro documento trazido ao feito, o estatuto social da casa bancária Demandante que apontasse quem seriam, dentre os integrantes dos seus quadros, os que poderiam representá-la em Juízo, de modo que, quando da apresentação da demanda, não se sabia se poderia subscrever eventual procuração o seu Presidente, os seus Diretores (isolada ou conjuntamente), ou mesmo outros, e assim também quais os respectivos períodos de mandato
.

Não fosse só isso, não foram também carreadas ao caderno as atas de assembleia que versassem sobre a eleição dos atuais ocupantes de tais posições/funções, o que inviabiliza por completo a avaliação acerca da regularidade da representação do aqui Autor e de igual modo o dos que se identificam como seus patronos.” (grifei)

Em que pese a inércia do banco apelante em juntar a ata da AGE mais recente, entendo que a procuração pública é documento idôneo para comprovar os poderes de representação, na medida em que é assinada por tabelião, militando em favor da apelante a presunção de veracidade do documento.

Sobre a matéria, elucida-se que o Código de Processo Civil estabelece diretrizes sobre os defeitos e irregularidades da petição inicial. Senão vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Outrossim, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que é dispensável a apresentação dos documentos de constituição da pessoa jurídica, salvo no caso de haver sólida e justificada incerteza sobre a validade da sua representação legal:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. CÓPIA DOS ATOS CONSTITUTIVOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. DÚVIDA FUNDADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE. 1.
A exigência da juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica como condição para estar em juízo só é admissível quando haja fundada dúvida sobre a habilitação do outorgante da procuração ao advogado
. 2. Agravo regimental conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no Ag: 1084141 RS 2008/0174008-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/08/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2009)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA A RESPEITO DOS PODERES DO OUTORGANTE DA PROCURAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 1. (...). 2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas é imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo, o que não foi cogitado na espécie
. A propósito: REsp 723.502/PI, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 28/02/2008; AgRg no Ag 1084141/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 24/08/2009; REsp 900.586/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/09/2008. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1343777 RS 2012/0192021- 3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015)

Sob essa ótica, sopesando que inexiste fundada dúvida acerca da existência do instrumento procuratório regular e válido, não há falar em indeferimento da petição inicial a extinguir o feito por não atender os requisitos constantes no art. 321 do CPC, mormente em razão de que houve apresentação de procuração dotada de fé pública. Também, a documentação em questão (atos constitutivos) não se trata de requisito ou documento indispensável à propositura da ação.

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para o fim de cassar a sentença recorrida, e, por conseguinte, determinar o retorno do feito ao juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO